Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-72.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-72.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA FERREIRA CAMPOS - CPF: 725.450.039-72 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – MEMBRO INFERIOR DIREITO (70% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor da indenização deve manter correspondência com o grau da lesão, observados os parâmetros estabelecidos em lei e na tabela editada pela SUSEP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003189-72.2017.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1003189-72.2017.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por MARCIA REGINA FERREIRA CAMPOS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de
R$ 9.450,00 a título de indenização
em razão de invalidez permanente da apelada ocasionada por acidente de trânsito; a r. sentença impôs à apelante o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação na forma prevista no artigo 85, §2.° do CPC. (cf. Id 75303987).

A Seguradora/apelante combate o valor indenizatório fixado, sustentando que deve ser feita a aplicação correta do percentual estabelecido na tabela Susep para o tipo de lesão descrita na perícia médica, afirmando que, no caso, o valor correto, em conformidade com o grau da lesão sofrido, é de R$ 7.087,50.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor da condenação seja reduzido de R$ 9.450,00, para R$ 7.087,50 (cf. ID 75303990).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID n°

75303995, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(STJ, Súmula no 474).

Com relação ao
quantum
indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, pois, data vênia, tenho que o magistrado aplicou o percentual de forma realmente equivocada; o valor da indenização por DPVAT deve corresponder à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente identificado pela prova, ou seja, de acordo com a indicação feita pelo laudo pericial, para que restem atendidos os critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

A autora/apelada foi submetida a “Avaliação Médica ”, e o perito judicial, o médico Dr. Siderley Casado CRM- MT 2737, concluiu pela existência de
lesão no
membro inferior direito
(75%)
decorrente do acidente de trânsito que vitimou a autora/apelada em 27.11.2014 (cf. Id. no 75303968).

O perito declarou a redução funcional no membro inferior direito em determinado percentual (75%), restando, portanto, enquadrar a lesão na tabela anexa a Lei no 11.945/2009, que traz a seguinte quantificação:

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (75%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido a autora/segurada é de R$ 7.087,50, porque este é o valor resultante da soma da indenização pelo membro inferior direito (75% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 7.087,50) ou seja, o cálculo do valor indenizatório fixado pela sentença merece ser reformado.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474. (1009607-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais.

(1016764-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”.

Isto posto, dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$ 7.087,50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021